Tribunal: STF
Processo: HC 191663
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Rocha Santos Lima e Ryan Salustiano da Silva contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 608.742/SP (sítio eletrônico do STJ).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] verifica-se ilegalidade e falta de fundamentação no VENERANDO ACÓRDÃO DO C. STJ DE FLS. Da mesma forma, verifica-se a probabilidade de reparo no VENERANDO ACÓRDÃO DO C. STJ DE FLS, principalmente da falta de fundamentação do decreto prisão aos termos da lei 13.964/19, artigo 93, inciso IX, da CF/88, dos princípios constitucionais penais da presunção de inocência, do prejuízo, da segurança jurídica, da proteção efetiva, da igualdade, da fundamentação das decisões jurídicas e demais aplicáveis à espécie.
    ALÉM DISSO, DATA VÊNIA NÃO SE ESPELHA DECISÃO FUNDAMENTADA DO VENERANDO ACÓRDÃO DO C. STJ, OU SEJA, NÃO SE REPRODUZ R. DECISÃO ESMIUÇADORA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, CONFORME OS MANDAMENTOS LEGAIS, VISTO QUE, NÃO SE REPRODUZ DECISÃO (V. ACÓRDÃO DO C. STJ), REGULAR PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOS PACIENTES, CONFORME R. DECISÃO ANEXA.
    LOGO, DATA VÊNIA NÃO DESCREVE OS FATOS DE FORMA SUFICIENTE AOS TERMOS E RIGOR DA LEI, PRINCIPALMENTE NÃO DESCREVENDO O PERIGO DEMONSTRADO PELOS PACIENTES.
    AO MESMO TEMPO, DATA MÁXIMA VÊNIA NÃO HOUVE A DISTINÇÃO (DISTINGUISHING E OVERRULING) NO NCPC E NA LEI 13.964/19 (ARTIGO 489 NCPC E ARTIGO 315 DO CPP), OU SEJA, DATA VÊNIA DA EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO (‘DISTINGUISHING’) NO CASO EM JULGAMENTO OU A SUPERAÇÃO (‘OVERRULING’) DO ENTENDIMENTO” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “[...] seja obstruída a transgressão e concedido a MEDIDA LIMINAR, INCLUSIVE COM EXAME ‘EX OFÍCIO’ PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por fim, ordenando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉUS COM REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da quantidade e da nocividade da droga apreendida - 339g de crack - e do risco de reiteração delitiva, porquanto os recorrentes possuem registros de atos infracionais anteriores.
    4. Agravo regimental improvido” (sítio eletrônico do STJ).
    Vê-se, pois, que o Ministro Relator e os demais integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva dos ora pacientes, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta dos delitos por eles praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator